Tribunal: TJES
Processo: 5000032-55.2020.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compensação; Correção Monetária; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-55.2020.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVELINO LEOPOLDINO
RECORRIDO: ELTON RISTO e outros (3)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000032-55.2020.8.08.0054

Recorrente: AVELINO LEOPOLDINO

Recorridos: ELTON RISTO, ELIVELTON RISTO, WAXLENE DE OLIVEIRA DOMINGOS e FLORIANO RISTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AVELINO LEOPOLDINO
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais, ao argumento de que não houve prejuízo aos recorridos pelo ajuizamento da ação na Comarca de São Domingos do Norte-ES, local de domicílio dos mesmos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a comarca de propositura da presente ação (São Domingos do Norte) é incompetente para o processamento e julgamento em razão da cláusula contratual de eleição de foro (São Gabriel da Palha).

In casu
, verifico se tratar de ação indenizatória decorrente de contrato de parceria agrícola firmado entre as partes, com cláusula de eleição de foro no juízo de São Gabriel da Palha/ES.

De análise dos autos
,
é possível averiguar que o recorrente não se trata de consumidor, conforme disposição do artigo 2° do CDC
, e sim de parceiro outorgante, que cedeu aos recorridos (parceiros outorgados) parte de sua propriedade rural para plantio, razão pela qual deve ser afastada a regra de competência estabelecida no código consumerista.

Assim, como há cláusula de foro de eleição para a comarca de São Gabriel da Palha/ES
no contrato firmado, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao validá-la e considerá-la apta para modificar a competência do juízo quando a demanda for proposta fora do foro escolhido.

Além do mais, ausente a demonstração de hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário, conforme já entendimento já esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Nesta ordem de considerações, considerando-se a incompetência territorial para o processamento e julgamento da presente demanda, a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95, é medida que se impõe, devendo a sentença de origem ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.99/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AVELINO LEOPOLDINO
CUNHA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)